Tribunal: TJSP
Processo: 1021963-64.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Compra e venda - Ação de indenização por danos materiais e moral - Produto não entregue no prazo - Não houve dano moral, porque as circunstâncias do caso não revelam mácula à reputação da autora, pessoa jurídica - Indenização moral indevida - Recurso não provido.